Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737621-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HEARLE VIEIRA CALVAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 136144412 do processo n. 0702792-42.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Hearle Vieira Calvão contra a instituição financeira agravante, Banco do Brasil S.A., AMAGGI S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, Banco Cetelem S.A. e BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos consignados contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais (ID 41031955), o agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada na origem. Para tanto, argumenta que “o Juízo a quo não observou que a somatória dos descontos relativos aos contratos consignados apresentados pelo requerente/agravado em peça vestibular não extrapolou a margem consignável que lhe confere à sua categoria profissional, qual seja, 40% (quarenta por cento), conforme delimitado pela MP n. 1.132, de 3 de agosto de 2022”. Aduz que “a manutenção dos efeitos da tutela deferida até o julgamento do final do presente recurso representa elevado risco de danos irreparáveis para o agravante, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como da vedação do enriquecimento sem causa, bis in idem, cerceamento de defesa e razoabilidade”. Defende que na ação de repactuação de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC “não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei n. 14.181/21 privilegiou a via da autocomposição”. Menciona que, “ao analisar a ordem cronológica dos empréstimos realizados pelo agravado, é possível verificar que, quando da contratação dos créditos consignados com este agravante, havia ainda margem disponível para contratação dentro dos 35%, uma vez que montante descontado por este agravante é apenas de 21% (vinte e um porcento) dos rendimentos do agravado, não ultrapassando margem consignável”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o decisumimpugnado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 38175693). Em razão da prevenção verificada (ID 41039560), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que as instituições financeiras rés “limitem os descontos dos empréstimos consignados descontados na folha de pagamento do autor a 30% de sua remuneração, não incluídos, nesta, os descontos obrigatórios” (ID 136144412). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 8/9/2022. O réu, ora agravante, foi intimado do ato de forma eletrônica e registrou ciência em 19/9/2022, na forma dos arts. 270 e 231, V, ambos do CPC[1]. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 7/11/2022, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois possuía até 10/10/2022 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 7/11/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.